Tribunal: TCU
Processo: 019.105/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162024, modalidade Pregão e Uasg 989595 (Objeto: Contratação de empresa especializada para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento dos material de construção, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades do município de Planaltina GO, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Administração e demais orgãos do município de Planaltina-GO, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 8360/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 107 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, ante a perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando conhecimento deste acórdão e da instrução que o fundamenta aos interessados. 1. Processo TC- Processo 019.105/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Planaltina - GO. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Noely Fernanda Rodrigues (424662/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.